Tribunal: STF
Processo: HC 175179
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO TERMINATIVA UNIPESSOAL. DECISUM NÃO SUBMETIDO A ÓRGÃO COLEGIADO. CONHECIMENTO DO MANDAMUS. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ENTENDIMENTO CONTEMPORÊNEO E REITERADO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. Sob essa perspectiva, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada a jurisdição antecedente, visto que, dado o cabimento de agravo regimental, tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    3. Não bastasse, não há que se falar em teratologia ou em ilegalidade da decisão judicial que tão somente aplica entendimento contemporâneo e reiterado do Plenário desta Suprema Corte de que a execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Precedentes. 



    4. Outrossim, ainda que já interposto o recurso destinado ao Superior Tribunal de Justiça, o entendimento, também já sumulado, desta Corte é o de que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” (Súmula n. 634/STF) e de que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635/STF). 



    5. Agravo regimental provido, para que negar seguimento ao habeas corpus e, por conseguinte, revogar a ordem concedida.